Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724077-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CESAR BONIFACIO DE CARVALHO D E C I S Ã O Intime-se o agravante, Distrito Federal, para informar se persiste interesse no julgamento do presente recurso, haja vista ter sido determinado o envio dos autos de origem à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos, conforme decisão de ID no 162631432, do processo de referência. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023 15:50:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator